Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601927-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601927-30.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SARAI BATISTA AGIBERT - Cargo:
Deputada Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SARAI BATISTA AGIBERT (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
048
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.209

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601927-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: SARAI BATISTA AGIBERT
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CERTIDÃO DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 2º GRAU. NÃO
APRESENTAÇÃO. REQUISITO DE
REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de SARAI BATISTA AGIBERT para o cargo
de Deputada Federal (id. 43042362).

Publicado o edital previsto pelo artigo 34, inciso II, da resolução TSE nº 23.609/2019, não houve
impugnação.

Num. 43136048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380199200000042103239
Número do documento: 22091322380199200000042103239

A requerente foi intimada para apresentar documentos faltantes (id. 43086790), especificamente:
certidões da Justiça Federal e Estadual, de 1º e 2º Grau.

A requerente peticionou, juntando documentos (id. 43093137 e 43104345).

A Secretaria Judiciária prestou informação (id. 43104507), identificando como inconsistências
remanescentes: não apresentação da certidão criminal para fins eleitorais do 1º Ofício do
Distribuidor de Curitiba.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento (id. 43106232), apontando a
falta da referida certidão e também de comprovação válida da desincompatibilização, reputando
que o documento juntado no id. 43093134 seria insuficiente.

Após o início da sessão de julgamento de 13/09/2022, a requerente juntou aos autos certidão do
1º Ofício Distribuidor de Curitiba para fins eleitorais (id. 43127435).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, a requerente não juntou aos autos a certidão criminal para
fins eleitorais do 1º Ofício Distribuidor de Curitiba e a certidão da Justiça Estadual de 2º
Grau.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta
das certidões criminais (id. 43086790), a requerente apresentou apenas, no que interessa
ao presente:

(i) certidão negativa de antecedentes criminais do 3º Ofício Distribuidor de
Curitiba (id. 43093135);

(ii) certidão unificada para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º Graus
(id. 43093137);

(iii) comprovante de pagamento de taxa em favor do Fundo da Justiça do
Poder Judiciário (id. 43104346), alegadamente vinculada à emissão de certidão pelo 1º
Ofício Distribuidor de Curitiba.

Anteriormente, a requerente já havia apresentado a certidão negativa criminal
do Ofício do 2º Distribuidor de Curitiba (id. 43042493) e do 3º Ofício Distribuidor (id.
43042492).

Com isso, o requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões
criminais do 1º Ofício Distribuidor de Curitiba e da Justiça Estadual de 2º Grau.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as
certidões criminais sejam para fins eleitorais:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
Num. 43136048 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380199200000042103239
Número do documento: 22091322380199200000042103239

documentos anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que a requerente já foi especificamente
intimada para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação
da norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Registra-se que, depois do início da presente sessão de julgamento, a
requerente colacionou a certidão do 1º Ofício Distribuidor de Curitiba, mas remanesce
faltante a certidão da Justiça Estadual de 2º Grau.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura de SARAI BATISTA AGIBERT para concorrer ao cargo de Deputada Federal.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente e intime-se a agremiação
para, querendo, promover a substituição da candidata, observando para tanto os prazos
do artigo 72, §§ 1º e 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601927-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: SARAI BATISTA AGIBERT,
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.
Num. 43136048 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380199200000042103239
Número do documento: 22091322380199200000042103239

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136048 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380199200000042103239
Número do documento: 22091322380199200000042103239